Tribunal: TCU
Processo: 005.071/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2743/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.071/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Castro Pinheiro (XXX.634.803-XX); Carlos Alberto de Souza (XXX.044.143-XX); Edward Silva Neto (XXX.870.073-XX); Eli Moreira Muniz (XXX.953.293-XX); Jose Albino Araujo (XXX.438.723-XX); Jose Anuar Chagas da Silva (XXX.433.063-XX); Jose Ribamar Almeida Gomes (XXX.681.903-XX); Jose Ribamar Lopes Pantoja (XXX.945.442-XX); Leonidas Fonseca Rabelo (XXX.611.693-XX); Mario de Jesus Bezerra Fonseca (XXX.364.073-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.